Tribunal: STF
Processo: Rcl 66592
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-de de reclamação constitucional ajuizada por Eduardo Idalgo, com pedido de tutela de urgência, contra acórdão proferido pela 9ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15), nos autos do Processo nº 0011389-85.2019.5.15.0094, mediante o qual se teria desrespeitada a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    A parte reclamante narra que,



    “[é] sócio retirante da empresa Explore Vending Machine, parte reclamada na reclamação trabalhista proposta por Vagner José Quinholi, Processo 0011389-85.2019.5.15.0094.



    Abaixo, seguem as datas dos acontecimentos mais relevantes daquela ação trabalhista: 



    • 17/01/2000 Autuação da reclamação trabalhista; 



    • 25/07/2000 Retirada do reclamante da empresa Explore Vending Machine; 



    • 23/04/2001 Formalização da retirada do reclamante perante a JUCESP ;



    • 30/04/2003 Acordo trabalhista em audiência, quando surgiu obrigação (e o crédito) trabalhista ;



    • 25/10/2003 Data da 1ª parcela do acordo/inadimplemento da obrigação; 



    • 18/04/2017 Confecção da certidão de crédito trabalhista executada;



    • 18/02/2020 Desconsideração da personalidade jurídica na execução e penhora dos bens do reclamante e de sócio ativo da empresa, sendo cada penhora a totalidade do valor executado” (e-Doc 1, p. 3-4).



    Defende que há violação à Súmula Vinculante nº 10, pois 



    “[a] decisão reclamada estipulou ser plenamente possível a penhora de bens sócio retirante por obrigação trabalhista, mesmo tendo havido a penhora integral do valor de sócio atual da empresa e sem ter ocorrido a citação dele, quer no processo original, quer na execução, uma vez que sua responsabilidade seria ‘total’. 15. Frise-se, que para o TRT-15, tanto em 1º grau quanto em grau recursal, não pouco importava o reclamante nunca ter participado da reclamação trabalhista, do acordo que originou o crédito executado e da execução da carta de crédito, assim como foi razoável e legal (apesar de não ser) desconsiderar a personalidade jurídica para alcançar os bens de quem quer que fosse, ainda que sem citar ou intimar para ter conhecimento da existência daquele processo/execução. 16. No entanto, o entendimento é absolutamente contrário ao artigo 10-A da CLT e ao artigo 513, § 5°, do CPC: (...)



    17. Como se pode facilmente inferir dos artigos de lei acima transcritos, o pleno exercício do direito de defesa exige que eventual corresponsável, tal como o reclamante, participe inteiramente do processo desde a fase de conhecimento e sua responsabilização deve obrigatoriamente seguir uma ordem de preferência. 18. No entanto, ao considerar que sequer seria necessária a citação do corresponsável antes de penhorar seus bens ante a ‘totalidade’ de sua responsabilidade, afastou totalmente a incidência de ambos os artigos de lei, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade destes.” (e-Doc 1, p. 7-8)



    O reclamante requer 



    “[s]eja a presente reclamação constitucional recebida, processada e, ao final, conhecida e provida, para, cautelarmente, ser concedida a liminar requerida para suspender o Processo 0010282- 69.2020.5.15.0094, especialmente o prosseguimento e levantamento dos valores penhorados no referido processo, e, no mérito, dar provimento, cassando a decisão reclamada e ordenando ao TRT-15 que profira novo julgamento observando o artigo 10-A da CLT (notadamente a ordem de preferência dos incisos I ao III) e o artigo 513, § 5º, do CPC (por ele nunca ter participado do processo de conhecimento e da execução), com a imediata liberação dos valores pertencentes ao reclamante, uma vez que a dívida do processo original já está integralmente garantida com a penhora do sócio atual da empresa”.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão proferido no âmbito do TRT-15, no Processo nº 0011389-85.2019.5.15.0094, na parte de interesse:



    “[p]atente está que, em atenção à vontade da legislação - art. 10-A da CLT - a responsabilidade do agravante pelo pagamento dos débitos ora em execução é total, mormente porque as datas acima apontadas não foram alvo de controvérsia alguma. Portanto, resta comprovado que a ação principal foi apresentada antes do agravante se retirar do quadro societário da devedora principal.



    E ressalte-se que, para que ocorra o prosseguimento da execução em face do devedor subsidiário, não é exigível prova da insolvência do devedor principal, na forma do § 3º do art. 4º da Lei 6.830/80 e, por fim, que a subsidiariedade se dá entre pessoas jurídicas e não entre devedor e credor.



    Não há falar, portanto, em observância do benefício de ordem, e o agravante poderá mover ação de regresso no juízo cível competente.



    Por conseguinte, mantenho, mais uma vez, a sentença por seus próprios fundamentos de fato e direito.



    (...)



    No caso, a penhora de bens do ex-sócio antes de sua citação é medida adequada e útil para se alcançar a efetividade da execução, pois, de outro modo, dar-se-ia à parte oportunidade de ocultar seu patrimônio.



    Ademais, a inclusão do agravante apenas na fase de execução não implica na necessidade de ser oferecer prazo extraordinário algum, sendo que, a despeito da tese que tenta sustentar, lhe foi garantido o direito ao contraditório e à ampla defesa (vide citação de ID 707), com a possibilidade do manejo de todos os remédios recursais previstos em lei para a defesa de seus interesses.



    Outrossim, na mesma oportunidade em que apresentou seus embargos à execução, o agravante teria ocasião para nomear bens para garantir a execução. Não o fez e, desse modo, não tem razão alguma em arguir tal fato como se fora pretensa irregularidade ou nulidade.



    Ressalte-se que, diversamente do que pretende fazer crer o executado, tal entendimento não desrespeita, sequer minimamente, os princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Aliás, o agravante está exercendo integral direito ao contraditório e à ampla defesa.



    Sem mais, mantenho.” (e-Doc. 10, p. 3-6)



    Em sede de embargos declaratórios, o entendimento foi mantido pelos fundamentos reproduzidos a seguir:



    “Todavia, em que pese o esforço argumentativo, razão alguma o ampara, uma vez que o Acórdão embargado analisou de modo claro todas as questões acima aventadas.



    De fato, a V. decisão colegiada destacou que, na forma do art. 10-A da CLT, a responsabilização do embargante pelo adimplemento da dívida exequenda é total, uma vez que a reclamação principal foi distribuída em data anterior à sua retirada do quadro societário, fundamento mais do que suficiente para se afastar, outrossim, o benefício de ordem decorrente da sua responsabilidade subsidiária.



    Esclareça-se, no que tange à ordem de preferência insculpida no art. 10-A da CLT, que tal matéria não foi sequer aventada nos embargos à execução de ID 6655bd3 e não foi, desse modo, objeto do indispensável contraditório ou de análise pelo Juízo primevo, sendo sua arguição apenas em sede de agravo de petição inegável inovação recursal.



    Portanto, não se vislumbra nenhuma das hipóteses legais aptas a justificar a medida apresentada e, na verdade, o único intuito do embargante é modificar a decisão que lhe foi desfavorável pela via oblíqua dos embargos de declaração, o que não é legalmente possível.



    Sem mais, nego provimento. ” (e-Doc. 12, p. 2)



    Assim, delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, não se vislumbra o afastamento, por fundamento constitucional, do art. 10-A, da CLT e do art. 513, §5º, do CPC, no todo ou em parte, ou a declaração de suas inconstitucionalidades, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, o que revela a ausência de aderência estrita do objeto reclamado como a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Vide precedentes do STF nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FRAUDE. SÚMULA VINCULANTE 10. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação a tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 2. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 58347 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/8/23)



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado não aderente ao paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º; do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de Origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 55100 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/5/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 52649 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI nº 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE nº 1280824-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/11/20). (Rcl nº 51753-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/3/22)



    Entendo que o debate no Processo nº 0011389-85.2019.5.15.0094 deve se desenvolver nas vias recursais, não se admitindo o uso da reclamação como sucedâneo de recurso ou ação própria, conforme reiterada jurisprudência da Suprema Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente